Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-34.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800665-34.2021.8.14.0049

APELANTE: ANTONILZA DA CONCEIÇÃO SOUSA DE SOUSA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal.

A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora.

O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova testemunhal é desnecessária quando o juiz, na condição de destinatário das provas, considera suficientes os documentos já produzidos para o julgamento da causa.

A promessa de contemplação imediata em contratos de consórcio deve estar expressamente prevista, e sua inexistência, devidamente informada ao consorciado, afasta a configuração de erro substancial ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONILZA DA CONCEIÇÃO SOUSA DE SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais movida contra a CNK Administradora de Consórcio Ltda.

A ação originária baseia-se na alegação de erro na contratação de consórcio, com promessa de contemplação imediata do bem, que não foi cumprida pela administradora.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, alegando ausência de audiência de instrução e julgamento e nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, com violação ao princípio da congruência. No mérito, alega que foi induzida a erro pela recorrida, que prometeu a contemplação do veículo de forma imediata, influenciando a assinatura do contrato. Argumenta que houve má-fé por parte da empresa recorrida e, por conta disso, requer a nulidade do contrato e a reparação por danos morais e materiais, devido à frustração da contratação e ao abalo sofrido (id. 7372541).

Em contrarrazões, a CNK Administradora de Consórcios Ltda. refuta as alegações da recorrente, afirmando que o contrato foi firmado com plena ciência da autora quanto às regras do consórcio, inexistindo qualquer promessa de contemplação imediata. A recorrida destaca que a proposta de adesão continha a cláusula explícita de que não comercializa cotas contempladas, e que, durante o procedimento pós-venda, a recorrente confirmou estar ciente de todas as condições contratuais. A sentença, que julgou improcedente a ação, é defendida como acertada, dado que a apelada apresentou provas suficientes da inexistência de vício no contrato (id. 7372545).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, impende-se analisar a preliminar suscitada pela recorrente, de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de produção de prova testemunhal.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença procedeu ao julgamento antecipado da lide, anunciada a possibilidade no id. 7372532.

Como é sabido, o julgamento antecipado da lide é possível, desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta, o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na Constituição da República de 1988, vide seu art. 5º, inciso LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Outrossim, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de destinatário, o juiz possui a função de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o pronto julgamento da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente o mérito da demanda, por entender que as provas já produzidas eram suficientes para formar sua convicção.

Veja-se que a apelante protestou por sua oitiva pessoal, o que seria desnecessário diante da conversa gravada entre as partes, administrativamente, com seu consentimento, juntada aos autos e não impugnada pela autora, onde ela toma ciência dos termos do contrato, o que torna dispensável a prova testemunhal.

Via de regra, nas ações revisionais/anulatórias de contrato, para apuração dos fatos afigura-se desnecessária a realização de prova testemunhal, porém, a depender do caso, o deslinde pede a dilação probatória. No caso dos autos, porém, foi apresentada prova gravada e não impugnada pela parte autora, de conversa realizada a quando da contratação, torna-se desnecessária a produção da prova oral para deslinde da demanda.

Por tais razões, entendo que a nulidade apontada não se sustenta nos autos, já que a apelante não conseguiu provar que a produção da prova oral interferirá na condução do julgamento, sendo que nenhum ato é julgado nulo se não há prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

No caso em comento, não havia matéria de fato a ser esclarecida,
daí porque rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de erro substancial na contratação de consórcio.

A autora/recorrente afirma que firmou contrato de consórcio com a empresa recorrida, e que foi convencida a assinar o contrato por ter o vendedor lhe prometido a contemplação imediata, caso oferecesse um lance, o que foi por ela realizado, sem contemplação.

Após análise dos termos processuais e do contrato juntado aos autos (id. 7372296), resta claro e evidente que a autora não foi ludibriada e induzida a erro pela empresa ré, como tenta convencer na ação, senão vejamos:

Em simples constatação no id. 7372296, encontra-se em destaque no contrato, em local imediatamente anterior à assinatura da contratante, a seguinte informação:

“17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.”

Além disso, a empresa apelada juntou aos autos gravação de conversa entre a representante da apelada e a autora apelante, onde a empresa dá plena ciência à autora sobre os termos contratuais, momento em que tal informação (sobre inexistência de contemplação imediata)
é confirmada expressamente pela autora/apelante
, ou seja, ela afirmou que tinha pleno conhecimento de que a empresa não prometia contemplação imediata e que não recebeu proposta dessa natureza (id. 7372522).

Em sendo assim, não é aceitável que a autora/apelante seja exaustivamente alertada de que a empresa de consórcio não faz promessa de contemplação imediata e, ainda assim, ela acione a empresa em Juízo para requerer indenização por danos morais e materiais justamente com base nessa alegação, pois o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência da parte, conforme o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Outrossim, é da natureza do contrato de consórcio a espera da contemplação, seja por sorteio, seja por lance, razão pela qual, se a autora pretendia o recebimento imediato do veículo, deveria ter optado por um empréstimo bancário ou financiamento para sua aquisição e não o contrato de consórcio, que é do domínio público se tratar de aquisição sem prazo certo.

Veja-se que o contrato firmado entre as partes está em conformidade com a legislação vigente, não sendo identificados vícios de consentimento. Além disso, o procedimento pós-venda, com gravação da confirmação das condições contratuais, reforça a ausência de dolo ou má-fé por parte da administradora.

No que tange à devolução dos valores pagos, também está disposto no contrato a forma da devolução em caso de desistência, com incidência de penalidade contratual, em obediência ao disposto no art. 5º, §3º e art. 10, §5º, da Lei n.º 11.795/2008:

Art. 5º.

§ 3
o.
A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

Art. 10.

§ 5
o
. É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

O art. 30 da lei supracitada, também garante a restituição dos valores:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1
o
.

Já no contrato firmado, a cláusula 10 assim prevê:

“10. Em caso de DESISTÊNCIA, a restituição dos valores pagos será efetivada conforme prevê o regulamento, sendo que se a presente Proposta de Adesão ao Consórcio for assinada fora das dependências da ADMINISTRADORA, o Consorciado poderá rescindi-la em até 07 (sete) dias corridos, contados da sua assinatura, desde que não tenha participado de assembleia.”.

Já o regulamento, prevê nos itens 8.2 e 8.3:

“8.2 - O Consorciado desistente/excluído terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, tão logo seja contemplado por sorteio em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os arts. 22 §2º e 30 da lei 11795/08, respeitadas as

disponibilidades de caixa, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data de sua contemplação por sorteio, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, a partir de sua comunicação por escrito e com confirmação de recebimento.

8.3 - Do valor do crédito, será descontado a importância que resultar da aplicação da Cláusula Penal e Taxa Administrativa estabelecida na Cláusula 10, consoante §5º do Artigo 10 da Lei nº 11.795/2008.”

Vê-se, portanto, que além do contrato fazer constar cláusulas de acordo com a legislação especial, não houve recusa de restituição de valores, tampouco prova dessa recusa pela parte autora, tornando legítima a sentença ao reconhecer o direito da autora à restituição administrativa do valor pago, com as devidas retenções a ser por ela provocada.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, e majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em face da gratuidade deferida.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024